Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734698-89.2018.8.07.0001 Classe judicial: AgIntCiv – Agravo Interno em Apelação Cível Agravantes: Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada Santar Participações Ltda Mauro Antônio Salerno Agravada: Betra Trading S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pelas sociedades empresárias Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada e Santar Participações Ltda e Mauro Antônio Salerno (Id. 23726153) contra a decisão que indeferiu a restituição de prazo para contrarrazões ao recurso de apelação que deu provimento à apelação interposta pela ora agravada. A Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação (Id. 11826501) para julgar o pedido procedente e condenar os réus, ora agravantes, ao pagamento dos valores decorrentes do excesso de prazo para a entrega dos “contêineres” identificados pelos códigos SCZU 866.814-8 tipo RH 20 e GCEU 665.909-6 tipo RH 40, observados os parâmetros estabelecidos no negócio jurídico celebrado entre as partes, como for apurado por cálculos. Em seguida, as sociedades empresárias Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada e Santar Participações Ltda e Mauro Antônio Salerno suscitaram a nulidade do acórdão (Id. 17770414) ao argumento de que não teriam sido intimados para oferecer contrarrazões à apelação interposta pela sociedade anônima Betra Trading S/A. Destacaram que somente tiveram ciência da ausência de intimação para contrarrazões após a publicação do acórdão. Afirmaram que a publicação do ato processual que atestou o transcurso do prazo para contrarrazões (Id. 11826503) foi procedida em nome do anterior advogado, Silvio Luis Clemente (OAB no 349.007/SP), não obstante tenham sido substabelecidos sem reserva os poderes que foram conferidos ao atual advogado, Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229-SP), aos 7 de maio de 2019. Instruíram a petição com o extrato da publicação do ato processual referido no Id. 11826503 no Diário de Justiça eletrônico – Dje, ocorrida aos 28 de agosto de 2019 (Id. 17770422). Nesse contexto, requereram a declaração de nulidade do acórdão referido no Id. 17241582 com a subsequente restituição do prazo para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação. A apelante ofereceu impugnação (Id. 17961548), tendo pleiteado o indeferimento do requerimento formulado pelos recorridos. O requerimento formulado pelos apelados foi indeferido por meio da decisão referida no Id. 20379467. A mencionada decisão foi assim redigida: “A sociedade empresária Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada, a sociedade empresária Santar Participações Ltda e Mauro Antônio Salerno, ora recorridos, pretendem que seja declarada a nulidade do acórdão (Id. 17241582) ao argumento de que não teriam sido intimados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação. Observa-se que os poderes conferidos ao advogado Silvio Luis Clemente (OAB no 349.007-SP) foram substabelecidos sem reservas ao advogado Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229-SP), nos termos do substabelecimento referido no Id. 11826497. Constata-se que na publicação ocorrida aos 28 de agosto de 2019 no DJe (Id. 17770422), referente ao transcurso do prazo para contrarrazões, não ficou consignado como advogado dos ora recorridos o Sr. Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229-SP). É possível constatar também que os apelados foram devidamente intimados por meio do advogado atual, Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229-SP), aos 21 de abril de 2020, a respeito da data designada para sessão de julgamento do recurso, de acordo com a certidão exarada no Id. 17779936 e com o extrato da publicação referido no Id. 17779937 (fl. 14). Com efeito, é perceptível que o presente caso é de preclusão temporal, pois a despeito das alegações articuladas pelos ora recorridos com amparo nos artigos 280 a 283 do CPC, deveriam ter se pronunciado a respeito da aludida ausência de intimação no primeiro momento após a intimação regular, de acordo com a regra prevista no art. 278 do CPC. Isso não obstante, mantiveram-se inertes. Assim, em virtude do comando normativo previsto no art. 223[1], caput, do CPC, diante da não observância do momento oportuno conferido pela intimação alusiva à designação para o julgamento do recurso, aos 21 de abril de 2020, não podem os recorridos alegar a aludida nulidade somente após o aludido julgamento. A esse respeito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina: “Findo o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual (preclusão temporal, cf. art. 223, caput , do CPC/2015). Há hipóteses em que, embora não se refira a prazo, dispõe a lei que algo deve ser feito na “primeira oportunidade” ou no “primeiro momento” (p. ex., art. 278, caput ). Pode ainda agregar-se, ao fator tempo, a exigência de realização do ato em uma ocasião determinada ou de um modo peculiar (p. ex., arts. 63, § 4o, 209, §§ 1o e 2o, do CPC/2015)”.[2] Com essas considerações, indefiro o requerimento formulado pelos recorridos (Id. 17770414). Certifique a zelosa secretaria da 3a Turma Cível o eventual trânsito em julgado do acórdão, promovendo ainda, oportunamente, a restituição dos autos à origem.” Os embargos de declaração interpostos pelos apelados contra a assinalada decisão, ao argumento que a nulidade decorrente da falta de intimação em nome do advogado atualmente constituído não se submete aos efeitos da preclusão temporal, nos termos dos artigos 272,§ 2o, 280 e 281, todos do CPC, foram rejeitados por meio da decisão referida no Id. 23162706. Em suas razões recursais (Id. 23726153) os ora agravantes requerem inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de o cumprimento do julgado pode causar prejuízo a sua esfera patrimonial, com a indesejável inserção de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito e a penhora de bens. Quanto ao mais, repisam os argumentos anteriormente articulados. Sustentam, em síntese, que não houve pronunciamento a respeito de que a situação retratada nos autos não se submete aos efeitos da preclusão. Destacam que por se tratar de nulidade absoluta a ausência de intimação para contrarrazões, em virtude dos princípios da ampla defesa e do contraditório, deve ser reconhecida de ofício. Requerem, portanto, o provimento do recurso para restituir o prazo para o oferecimento de contrarrazões. A agravada ofereceu contrarrazões (Id. 24601923), ocasião em que pleiteou o desprovimento do recurso. É a exposição. Decido. O agravo interno, em regra, não tem efeito suspensivo. Por se tratar modalidade de agravo, devem ser aplicadas as regras correlatas previstas no Código de Processo Civil, observados os lineamentos do art. 932, inc. II, do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inc. II, em composição com o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso em exame a pretensão recursal exercida no presente agravo interno diz respeito à restituição de prazo para o oferecimento de contrarrazões. Os agravantes, com o intuito de obter a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sustentaram que o imediato cumprimento da sentença pode causar sérios prejuízos a sua esfera patrimonial com a inserção de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito e a penhora de bens. Verifica-se que o cumprimento do julgado importará no pagamento dos valores alusivos ao excesso de prazo na entrega dos “contêineres” identificados pelos códigos SCZU 866.814-8 tipo RH 20 e GCEU 665.909-6 tipo RH 40, de acordo com os parâmetros estabelecidos no negócio jurídico celebrado entre as partes, como for apurado por cálculos. Os recorrentes não trouxeram aos autos elementos que possam evidenciar a existência dos eventuais riscos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ora apontados. Ademais, a decisão agravada (Id. 20379467) ao analisar os argumentos articulados com a finalidade de obter a devolução do prazo para o oferecimento de contrarrazões, não verificou ter havido a nulidade sustentada pelos ora recorrentes. Diante desse contexto, à vista do não preenchimento dos requisitos simultâneos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a pretensão à concessão de efeito suspensivo ao agravo interno não pode ser acolhida. Diante dessas considerações, indefiro o efeito suspensivo almejado. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processo Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, versão eletrônica, cap. I, item. 4.11.3.2.